Tribunal: TJBA
Processo: 8155400-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155400-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA FERREIRA

Advogado(s)
:
SALVADOR VIVAS SANTANA

APELADO: ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT, MARCIO ALBAN SALUSTINO registrado(a) civilmente como MARCIO ALBAN SALUSTINO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM
. PRESCRIÇÃO.
ACTIO NATA
. TERMO INICIAL. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE. BENEFÍCIO DIFERIDO POR DESLIGAMENTO. REGULAMENTO DO PLANO. REQUISITOS CUMULATIVOS. EQUILÍBRIO ATUARIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da patrocinadora NOVELIS DO BRASIL LTDA, com extinção do feito sem resolução do mérito em relação a ela, e julgou prescrita a pretensão de concessão de benefício diferido por desligamento previsto no regulamento do plano de previdência complementar ALCANPREV. O autor pretende a reforma da sentença para afastar a prescrição do fundo de direito e obter a concessão do benefício, mediante declaração de abusividade de cláusula regulamentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reexaminar a ilegitimidade passiva da patrocinadora, não impugnada especificamente no recurso de apelação; (ii) estabelecer se a pretensão de concessão de benefício diferido por desligamento está fulminada pela prescrição e, em caso negativo, se o autor preenche os requisitos regulamentares para sua concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal limita-se às matérias efetivamente impugnadas no recurso, em observância ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum, não podendo reexaminar capítulo da sentença não atacado, sob pena de violação aos arts. 1.002 e 1.013 do CPC.

A ausência de impugnação específica quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da NOVELIS DO BRASIL LTDA acarreta o trânsito em julgado desse capítulo, operando-se a preclusão consumativa.

A pretensão de concessão de benefício previdenciário submete-se à teoria da
actio nata
, prevista no art. 189 do Código Civil, segundo a qual a prescrição somente se inicia com a violação de direito exigível.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria em previdência privada é quinquenal, nos termos da Súmula 291 do STJ.

O termo inicial da prescrição, em pedido de concessão de benefício, ocorre apenas com a implementação de todos os requisitos regulamentares de elegibilidade, pois antes disso há mera expectativa de direito.

O regulamento do plano ALCANPREV estabelece requisitos cumulativos para o benefício diferido por desligamento, incluindo idade mínima de 62 anos, elegibilidade à aposentadoria pelo RGPS e a soma mínima de 720 meses entre idade e tempo de serviço na data do desligamento.

O autor somente implementou a idade mínima em maio de 2020, tendo formulado requerimento administrativo e ajuizado a ação em 2022, não se consumando a prescrição.

O regime de previdência complementar fechada, regido pelo art. 202 da CF, baseia-se na capitalização e na constituição de reservas, exigindo estrita observância ao regulamento para preservação do equilíbrio econômico-atuarial.

Não é possível a concessão de benefício não previsto no regulamento do plano, conforme orientação firmada pelo STJ no REsp 1.425.326/RS, sob pena de violação ao princípio do mutualismo.

O autor não atingiu o requisito cumulativo de soma mínima de 720 meses entre idade e tempo de serviço na data do desligamento, totalizando apenas 605 meses, o que inviabiliza a concessão do benefício.

A eventual concessão indevida de benefício a terceiro não gera direito à extensão do mesmo tratamento, inexistindo direito adquirido à repetição de erro administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Tribunal está adstrito às matérias impugnadas no recurso, sendo inviável o reexame de capítulo da sentença não atacado, em respeito ao princípio do
tantum

devolutum quantum appellatum
.

O prazo prescricional para pleitear concessão de benefício de previdência complementar inicia-se apenas com a implementação de todos os requisitos regulamentares de elegibilidade, nos termos da teoria da actio nata.

É vedada a concessão de benefício de previdência complementar não previsto ou concedido em desacordo com o regulamento do plano, sob pena de violação ao equilíbrio atuarial e ao regime de capitalização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 202; CC, art. 189; CPC/2015, arts. 1.002, 1.013, § 3º, I; Lei nº 6.435/77; Decreto nº 81.240/78.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 291; STJ, Súmula 563; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.233.736/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 11.05.2020, DJe 13.05.2020; STJ, REsp 1.425.326/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 28.05.2014, DJe 01.08.2014; TJ-BA, Apelação nº 0532980-37.2014.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, pub. 23.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Nº 8155400-81.2022.8.05.0001
,
figurando como Apelante
PAULO ROBERTO DE ALMEIDA FERREIRA
e como Apelado o
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., NOVELIS DO BRASIL LTDA. e UNIBANCO AIG PREVIDENCIA S.A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA